Tribunal: TJMT
Processo: 0058279-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058279-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA ARRUDA SANTANA - CPF: 013.966.691-59 (APELANTE), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (APELADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0058279-19.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Fabiana Arruda Santana.

Apelado
: Cadim Centro Avançado de Diagnóstico Por Imagem Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EXAME EM LABORATÓRIO – EXTRAVASAMENTO DE CONTRASTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, deve ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta
.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade
de aferição d
a presença de conduta lesiva da parte ré, apta a configurar o nexo causal.

Ausente a demonstração da falha na prestação dos serviços do apelado, não há falar-se em sua responsabilização por danos sofridos pela paciente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0058279-19.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Fabiana Arruda Santana.

Apelado
: Cadim Centro Avançado de Diagnóstico Por Imagem Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabiana Arruda Santana, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move em face de
Cadim Centro Avançado de Diagnóstico Por Imagem Ltda., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora recorre sustentando, em suma, a existência de responsabilidade objetiva do apelado e da prova do nexo causal. Alega que a perícia judicial foi realizada após 07 anos do fato, sendo descabida a sua conclusão, uma vez que houve erro na aplicação da substância do contrateste e que lhe causou muitas dores. Aduz que os atestados médicos apresentados são suficientes para afastar em parte a conclusão equivocada do laudo pericial, posto que a doença lhe causou incapacidade laborativa, sendo confirmado, embora tardiamente, pelo INSS. Ainda, defende a existência de dano moral diante do abalo psiquíco sofrido, requerendo, ao final, a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento por intempestividade do apelo e ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 195156159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0058279-19.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Fabiana Arruda Santana.

Apelado
: Cadim Centro Avançado de Diagnóstico Por Imagem Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fabiana Arruda Santana move ação de indenização por dano material e moral contra Cadim Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem Ltda.,
aduzindo em síntese, que no dia 24.07.2013 procurou a empresa ré para realizar o exame de tomografia computadorizada com aplicação de contraste venoso.

Aduz que durante a aplicação da injeção, notou que a enfermeira aplicou a substância de maneira muito rápida, sendo negligente ao identificar o local correto, havendo rotura da veia e causando-lhe imediatamente muita dor e formigamento no braço.

Alega ter informado o médico sobre a dor que estava sentido, todavia, não lhe deu atenção, pedindo para que ficasse tranquila, pois a dor passaria, de modo que ignorou o inchaço em seu braço a mandou para casa.

Relata que no dia seguinte, sentindo fortes dores, procurou o médico responsável pelo seu tratamento, Dr. Luiz C. D. Betoni, cirurgião cardiovascular, o qual examinou e emitiu um atestado clínico informando que durante a aplicação de injeção de contraste em veia periférica de membro superior esquerdo, ocorreu rotura da mesma, com extravasamento de contraste para tecidos moles.

Prossegue informando que seu quadro evoluiu com importante dor no antebraço esquerdo, associado a edema, ficando impedida de trabalhar devido a paralisação do membro. Menciona que exerce a profissão de cuidadora de idosos e pessoas com deficiência, contudo, por negligência da ré, não consegue mais trabalhar.

Alega que vive de auxílio doença da Previdência Social e de favores de amigos e parentes, encontrando-se abalada psicologicamente e ainda sentido fortes dores que a impossibilitam de viver normalmente.

Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de fisioterapias em favor da autora, além de 10 (dez) vezes o último salário da requerente, no importe de R$ 27.750,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais), a título de dano material, bem com indenização a título de dano moral e estético, em valor não inferior à 200 salários mínimos.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 195156150).

Inconformada, pugna a autora pela reforma da sentença sustentando, em apertada síntese, a responsabilidade objetiva do apelado e ocorrência de dano moral.

Pois bem.

De proêmio, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, vez que o último dia do prazo para sua interposição ocorreu em 27.09.2023, todavia, o recurso foi protocolado em 28.09.2023.

Tenho, com a devida vênia, que a razão não acompanha o recorrido, pois, analisando detidamente os autos, inclusive observando o andamento processual no PJE – 1a instância, na aba “expedientes”, verifica-se que o sistema registrou ciência da parte autora em 04.09.2023, com prazo final para manifestação no dia
28.09.2023
, mesma data do protocolo do recurso, veja:

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando as partes e advogados devidamente cadastrados nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A questão, inclusive, já foi enfrentada pelo c. STJ,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Portanto,
afasto a preliminar
de intempestividade.

Superada essa questão, nas contrarrazões, o apelado ainda pleiteia pelo não conhecimento do recurso aviado pela autora, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante direcionou o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
de ausência de dialeticidade.

Avançando na resolução do mérito, a
questão cinge-se em aquilatar a existência de falha na prestação de serviço pela clínica de diagnóstico, ao realizar o exame de imagem de tomografia computadorizada com aplicação de contrateste venoso.

Antes, porém, sobre a responsabilidade dos hospitais e clínicas médica lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. (...) Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

(...) Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. (...) o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

(...) Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. (...) O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)” (Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806)

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado os hospitais/clínicas possuem dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stritu sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Assim, para que surja o dever de reparação, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, analisando os documentos e provas produzidas nos autos, têm-se que o laudo pericial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização ao apelado, isso porque foi suficientemente claro ao concluir pela inexistência de sequelas relacionadas à intercorrência na realização do exame.

Por ser bastante elucidativo, transcrevo trechos da referida perícia judicial, elaborada pela médica Dra. Mairy Noce Brasil, veja:

“4. DISCUSSÃO:

De acordo com descrição técnica do exame às fls. 84, foram infundidos 100ml de contraste. Anteriormente à infusão, foi feito um teste de verificação da punção venosa AD (água destilada) 10 ml.
Apesar da intercorrência, a Angiotomografia do dia 24/07/2013 foi realizada, portanto, o extravasamento foi apenas de uma parte do contraste. A pericianda tinha ciência da possibilidade desta complicação, pois autorizou o procedimento através da assinatura do Consentimento Informado para realização de TC com contraste (fls. 83-84), previamente à realização do exame
. O referido documento descreve: “Punção Venosa: as infiltrações ou extravasamento do contraste é a complicação mais comum, sendo causada pela saída do cateter da veia ou rompimento da mesma, resultado em infusão de líquido ou sangue nos tecidos adjacentes, manifestando edema/inchaço, desconforto, dor, empalidecimento e resfriamento da pele local, sendo importante a suspensão imediata da infusão, pois dependendo da quantidade de contraste infundido poderá sobrevir lesão grave até mesmo necrose (morte do tecido) local” (fls. 84).

O extravasamento é definido como a administração inadvertida de um fluido vesicante em tecidos adjacentes, que presumivelmente deveria permanecer no interior do vaso e que potencialmente pode causar dano tecidual1. Dessa maneira, o extravasamento de meios de contraste apresenta dano potencial às células e tecidos locais, ocasionando uma resposta inflamatória aguda2.

A ocorrência de extravasamentos é infrequente e sua incidência pode variar principalmente de acordo com o tipo de meio de contraste administrado. Em duas revisões sistemáticas recentes, houve uma incidência de 0,1% a 0,9% para extravasamentos com meios de contraste iodados.3
Portanto, em que pese a taxa baixa deste tipo de intercorrência, ela é inerente à realização do exame angiotomográfico.

(...)

A autora possui uma previa doença cardiovascular de base, conforme se pode constatar nos laudos dos exames anteriores acostados aos autos. De acordo com o Anexo 3, foi submetida à perícia médica do INSS em 03/10/2013, com afastamento do trabalho que foi requerido em 23/09/2013, isto é, 60 dias após a data de realização do exame. Além disto, não foi demonstrada a causa da incapacidade para o trabalho que motivou a concessão deste benefício. Este e os demais benefícios concedidos de auxílio doença previdenciários, posteriores à referida Angiotomografia, não foi possível estabelecer o nexo causal com a intercorrência ocorrida em questão.

Não restou comprovada existência sequelas relacionadas ao extravasamento de contraste durante a aplicação para a realização da Angiotomografia.

5. CONCLUSÃO:

A pericianda Fabiana Arruda Santana foi submetida à Angiotomografia venosa do Abdome total, no Cadim Medicina Diagnóstica em 24/07/2013, quando ocorreu extravasamento do contraste para as partes moles. Foi assinado o Consentimento Informado previamente ao exame, que constava essa como a complicação mais comum. Evoluiu com dor e inchaço local com resolução 5 dias e concedido mais 15 dias para completa recuperação. O exame físico atual do membro superior esquerdo evidencia força e amplitude dos movimentos normais.

Na avaliação do dano, não se verificou a existência de sequelas relacionadas à intercorrência ocorrida durante a realização do exame radiológico em questão, tendo sido caracterizada uma incapacidade temporária para o trabalho de 20 dias.

A autora é portadora de previa doença cardiovascular de base. O Auxílio Doença Previdenciário foi requerido em 23/09/2013, isto é, após o lapso temporal de 60 dias da realização do exame. Não foi possível estabelecer o nexo causal entre o extravasamento de contraste com a incapacidade para o trabalho que motivou a concessão dos benefícios posteriores
.”
(id. 195155662 - destaquei).

Dessa forma, consoante se verifica do referido laudo, é possível concluir que não se tratou de procedimento malsucedido, mas de mera intercorrência, da qual a autora tinha ciência da possibilidade de complicação quando autorizou o procedimento.

Aliás, é possível observar do referido termo de consentimento:

“
Punção Venosa:
as infiltrações ou extravasamento do contraste é a complicação mais comum,
sendo causada pela saída do cateter da veia ou rompimento da mesma, resultado em infusão de líquido ou sangue nos tecidos adjacentes, manifestando edema/inchaço, desconforto, dor, empalidecimento e resfriamento da pele local, sendo importante a suspensão imediata da infusão, pois dependendo da quantidade de contraste infundido poderá sobrevir lesão grave até mesmo necrose (morte do tecido) local.
” (id. 195154732 - Pág. 17).

Ainda, observo que a perita judicial, ao responder os quesitos formulados pelas partes, informou que após 5 dias da realização do exame com aplicação do contraste, houve regressão quase total do edema (id. 195155676), baseando-se justamente no documento médico fornecido pela própria autora (id. 195154722 - Pág. 17).

Não obstante, também verifico que a autora não logrou comprovar que o recebimento de Auxílio Doença decorreu dos fatos ora discutidos, uma vez que evidenciado que já possuía doença cardiovascular de base.

Aliás, bem pontuou o magistrado nesse ponto, veja

“
Percebe-se pela prova técnica produzida que a incapacidade temporária para o trabalho relacionada a intercorrência ocorrida durante a realização do exame foi de 20 dias. Além disso, a autora é portadora de doença cardiovascular de base e o auxílio doença foi requerido após 60 dias da realização da tomografia. Ou seja, não se pode concluir que há nexo causal entre o extravasamento de contraste com a incapacidade para o trabalho que motivou a concessão dos benefícios.

Deste modo, ausente conduta ilícita imputável à requerida, não há que se falar em falha na prestação do serviço, de modo que ausentes os requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil, são improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.
” (id. 195156150).

Diante do contexto apresentado, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo falar na condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE EM EXAME LABORATORIAL – Improcedência – Inconformismo da autora – Conjunto probatório que revela ausência de prática de ato ilícito – Preenchimento prévio de questionário – Contraste utilizado adequado a exame de imagem – Primeiros socorros prestados de forma adequada – Dano moral que não existiu – Sentença mantida
– RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP, RAC n.o 1026721-76.2016.8.26.0562, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 31.08.2020 – destaquei).

“
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Prestação de Serviços Médicos – Exame diagnóstico – Contraste – Danos materiais, morais e estéticos. Não obstante a constatação de extravasamento de contraste, quando da realização de exame laboratorial, tal fato não pode ser atribuído à ré, inexistindo, pois, falha nos serviços prestados e o dever indenizatório reclamado na inicial (art. 14, § 3o, do CDC).
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC. Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora.” (TJSP, RAC n.o 1002211-44.2014.8.26.0602, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 02.04.2018 – destaquei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. (...). Laudo pericial que deixa clara a inexistência de culpa dos réus pelas complicações sofridas pela autora. Requerente que tinha o quadro vascular já comprometido pela realização de sessões de quimioterapia.
Apesar de indesejável, o extravasamento de contraste é complicação prevista na literatura médica como um dos riscos inerentes à sua utilização, principalmente em casos como o da autora, e não decorre de imprudência, negligência ou imperícia do profissional médico/enfermagem responsável pela realização do procedimento
. Recursos providos.” (TJSP, RAC n.o 1005221-02.2014.8.26.0019, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Mary Grün, j. 16.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024